Tribunal: TJDFT
Processo: 0712906-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712906-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALINE MARIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0034074-86.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela agravante, de autorização para a venda particular dos imóveis. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que os imóveis penhorados tiveram o valor de avaliação homologados em preço abaixo do mercado e que, agora que irão à hasta pública, há o risco de que sejam vendidos por valores ainda mais baixos que aqueles praticados pelo mercado. Tece considerações sobre o atual mercado imobiliário e as vantagens de localização e qualidades do empreendimento em que os bens se localizam. Destaca que é empresa imobiliária estabelecida há muitos anos no mercado e que, com sua expertise, poderia realizar uma venda vantajosa das unidades penhoradas. Assevera que não se deve permitir que um imóvel seja retirado do patrimônio da devedora a preço vil para pagamento parcial do débito exequendo, pois causa prejuízo direto à construtora e não satisfaz a execução e o pleito do credor, invocando o art. 805 do CPC. Assim, entende que deve lhe ser oportunizada a alienação pela via particular, a qual acredita que logrará mais êxito do que a hasta pública, vez que detém condições mais confortáveis para veicular a venda do imóvel, ofertar condições de pagamento e disponibilizar estrutura como stand decorado e corretores. Tece demais considerações sobre a matéria de fundo e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para que seja autorizada a venda das unidades imobiliárias pela agravante. Preparo recolhido no ID 34731134 e ID 34731135. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 120101234 dos autos de origem): Inicialmente, ciente o ofício de ID 119679870. Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por ALINE MARIA SILVA em desfavor de DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. Decisão de ID 91888812 deferiu pedido de penhora dos imóveis descritos nas matrículas 297.915, 297.918, 297.930 e 297.932, registrados junto ao 3o Ofício de Registro de Imobiliário do DF. Após intenso debate, este juízo homologou laudo de avaliação de ID 106586472 por meio da decisão de ID 117489244. Ao ID 118116799 a parte credora informa nos autos não ter interesse na adjudicação dos imóveis penhorados, requerendo seu envio a leilão. Por meio da partição de ID 119442090 a parte requerida requerer seja deferida a alienação por iniciativa particular, bem como impugna, novamente, o valor da avaliação dos imóveis já homologado por este juízo. É o breve relatório. No que tange a tentativa da parte executada de rediscutir a avaliação dos imóveis penhorados, nada a prover, eis que o tema já foi exaustivamente debatido nos autos, tendo já sido proferida decisão homologando laudo de ID ID 106586472, conforme documento de ID 117489244. Ademais, tal matéria é objeto de recurso a ser julgado por meio do agravo por instrumento de no 0708981-39.2022.8.07.0000. Já em relação ao pedido de alienação por iniciativa particular, nos termos do art. 880 do CPC, não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Destarte, esse tipo de alienação, por expressa previsão legal, é medida cabível somente ao credor, razão pela qual indefiro pedido de ID 119442090. Poderá o credor, e na forma da lei, pretender a alienação por iniciativa particular cabendo ao próprio credor a busca dos possíveis compradores. Em prosseguimento, remetam-se os autos ao NULEJ para designação de leilão. No caso dos autos, a parte agravante sustenta que se lhe fosse autorizada a venda particular, as unidades imobiliárias seriam vendidas por valores maiores que na hasta pública, pois por ser uma imobiliária estabelecida no mercado há muitos anos, possui expertise para o negócio. Contudo, conforme bem ressaltado pelo juízo a quo, a venda por iniciativa particular compete ao credor e não ao devedor, conforme disposto nos artigos 879 e 880 do CPC. Confira-se: Art. 879. A alienação far-se-á: I - por iniciativa particular; II - em leilão judicial eletrônico ou presencial. Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. § 2o A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se: I - a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel; II - a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel. § 3o Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos. § 4o Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do § 3o, a indicação será de livre escolha do exequente.; Da leitura dos artigos transcritos, infere-se que tanto a adjudicação quanto a venda por iniciativa particular são faculdades do credor, não cabendo ao executado, por mais conhecimento que possua para vendas, que assuma este procedimento. Ademais, o próprio artigo faculta ao exequente que a realize por intermédio de corretor ou leiloeiro público, que também possuem experiência na venda de imóveis. A propósito, confira-se a jurisprudência desta Corte sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. FACULDADE DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. 1. De acordo com o art. 879 do Código de Processo Civil, a alienação do bem objeto de constrição para satisfazer a dívida exequenda poderá ser realizada por iniciativa particular ou por leilão judicial. 2. A disposição do art. 880 do CPC dispõe que cabe ao exequente requerer a alienação por iniciativa própria, ou seja, trata-se de uma faculdade do credor que depende da manifestação expressa para realização do ato. 3. Havendo expressa manifestação do exequente pelo desinteresse em realização de alienação particular e requerimento de leilão judicial, deve o processo de execução ter continuidade com o rito previsto para o leilão judicial na forma dos arts. 881 e seguintes do CPC. 4. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1054557, 07082510420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 23/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Portanto, incabível a autorização de venda por iniciativa particular a ser realizada pelo devedor. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de abril de 2022 17:14:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador